Tribunal: TJDFT
Processo: 0753466-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0753466-90.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CASSIO FERNANDO DO NASCIMENTO PACIENTE: CASSIO FERNANDO DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado por Cassio Fernando do Nascimento, em seu próprio favor, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal nos autos no 0034876-42.2015.8.07.0015. Nomeada a Defensoria Pública para patrocinar paciente, esta peticionou no ID 54945628, informando que a) o paciente pleiteia a deprecação da pena para estabelecimento prisional situado no Estado de Goiás; b) em consulta ao processo de execução originário, o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública; c) o pedido do apenado já foi apreciado pelo juízo da VEP/DF, que determinou o envio de ofícios aos juízos das execuções penais das comarcas de Aparecida de Goiânia/GO e Dianópolis/TO para averiguar a disponibilidade de vaga. Assim, entende que a análise do pedido por esta Corte configura supressão de instância. É o relatório. Não obstante as razões expendidas pela Defensoria Pública, constatou-se, em consulta aos autos da execução penal de origem, que o Juízo da Vara de Execuções Penais apreciou o pedido de deprecação da pena formulado pelo paciente. Com efeito, em 18/11/2023, o Juízo decidiu: “Indefiro, no mais, todos os requerimentos de transferência da execução de execução da pena. A uma, porque o local de execução da pena não está adstrito ao alvedrio da parte, devendo a Defesa indicar localidades em que o sentenciado estará próximo à família, causa de pedir sem a qual é inviável o acolhimento do pleito. A duas, porque as dezenas de requerimentos nesse sentido já indicam o claro abuso do direito de petição, o que vem tumultuando o processo desnecessariamente. Indefiro, ainda, o pleito do mov. 715.1, item 2. O ofício do mov. 629.1 já abrange a totalidade dos presos no estado de Goiás” (mov. 717.1). Posteriormente, em 04/12/2023, o magistrado decidiu: “Até o presente momento não há vagas nas localidades indicadas para a transferência da execução. Este juízo, diante de multiplicidade de requerimentos reiterados deixará de requisitar informações sobre a existência de vagas, considerando que a própria Defesa técnica possui capacidade de diligenciar quanto a existência de vagas e autorização do juízo da comarca pretendida para a transferência da execução”. Concluiu: “À Defesa técnica, com sugestão de que promova atendimento ao penado com vistas ao esclarecimento de sua situação processual”. Determinou, por fim, o encaminhamento de cópia da decisão ao paciente (mov. 831.1). Dessa forma, tendo em vista que o pedido do paciente já foi objeto de apreciação pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, inaugura-se a competência deste Tribunal de Justiça para analisar a legalidade, ou não, de tal decisão, de modo que, em princípio, não há supressão de instância. Diante do exposto, retornem os autos à Defensoria Pública para manifestar-se sobre o pedido do paciente à luz das decisões do Juízo a quo. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator